Tribunal: TJPA
Processo: 0007223-65.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007223-65.2014.8.14.0028

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS LEAL

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. OMISSÃO ESTATAL. NÃO EMISSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, alegadamente decorrentes da não emissão do referido documento, imputando falha administrativa ao DETRAN/PA. Sentença concluiu pela ausência de responsabilidade civil do ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a não emissão da CNH, diante da ausência de planilha de legislação obrigatória (DT53210702), configura omissão administrativa apta a ensejar a responsabilização objetiva do Estado e consequente indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da Administração Pública exige, cumulativamente, conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo de causalidade.
4. A ausência da planilha de legislação inviabilizou a continuidade do processo de habilitação, sendo elemento essencial previsto na Resolução nº 168/2004 do CONTRAN.

5. A omissão não é imputável ao DETRAN/PA, mas ao próprio candidato ou à entidade credenciada contratada.
6. Expirado o prazo de 12 meses para a conclusão do processo de habilitação, impõe-se o reinício integral, conforme norma regulamentar.
7. Não configurada a falha administrativa nem demonstrado nexo causal entre conduta estatal e suposto abalo moral.
8. A emissão da CNH não compete autonomamente ao DETRAN/PA, mas ao órgão máximo executivo de trânsito da União – SENATRAN, conforme o art. 19, VII e VIII, do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A ausência de documento essencial à instrução do processo de habilitação (planilha de legislação) imputável ao candidato ou à entidade credenciada afasta a responsabilidade civil do Estado por suposta omissão na emissão de CNH.
2. A não emissão da CNH, por razões regulares e previstas na legislação de trânsito, não configura omissão estatal relevante, nem gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 19, VII e VIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1004298-26.2020.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/03/2024, publ. 27/03/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Reginaldo dos Santos Leal
contra a r. sentença prolatada nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais
ajuizada em face do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
, que julgou improcedente o pleito autoral de reparação por suposto abalo moral decorrente da não emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mesmo após alegadamente ter concluído o processo de habilitação.

Na origem, sustenta o autor que cumpriu todos os requisitos exigidos para a obtenção do documento, imputando ao DETRAN/PA a falha administrativa que teria inviabilizado a expedição da CNH, circunstância que lhe teria causado sofrimento moral.

O ente estatal, em sede de contestação, rechaçou a existência de ato ilícito, asseverando que a pendência de emissão se deu pela ausência da planilha de legislação (DT53210702) — documento essencial para a regular instrução do processo de habilitação, conforme disciplinado na Resolução nº 168/2004 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Aduziu, ainda, que ultrapassado o prazo de 12 meses para a conclusão do procedimento, o sistema nacional impede sua continuidade, exigindo-se o reinício do processo.

A sentença recorrida acolheu os fundamentos defensivos, firmando que a responsabilização civil do Estado exige a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, os quais não restaram comprovados nos autos.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos da petição inicial. Argumenta que a ausência da planilha não se mostra motivo legítimo para a negativa de emissão da CNH, tendo em vista que os demais requisitos teriam sido devidamente cumpridos. Defende, ainda, que a omissão estatal atrai a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral in re ipsa, em razão da frustração e do constrangimento suportados.

Em contrarrazões, o DETRAN/PA pugna pela manutenção da sentença, alegando, preliminarmente, a inépcia recursal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a improcedência do apelo.

A relatoria do feito coube a esta magistrada, por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau deixou de opinar, por não vislumbrar interesse público primário a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, quanto a preliminar de inépcia do recurso, suscitada em contrarrazões pelo Apelado, não vislumbro sua ocorrência, pois o apelante ataca a sentença e seus fundamentos de forma dialética, rebatendo pontos trazidos pela sentença, ainda que de forma similar a sua inicial.

Rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência ou não de responsabilidade civil da Administração Pública pela não emissão de CNH, cuja omissão o autor reputa como indevida e lesiva a sua honra subjetiva.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Conforme bem delineado pelo juízo de origem, a responsabilidade objetiva do Estado, embora prescinda de comprovação de dolo ou culpa, demanda a demonstração inequívoca da conduta estatal (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo de causalidade. A ausência de qualquer um desses pressupostos inviabiliza o reconhecimento da obrigação de indenizar.

No presente caso, restou demonstrado que a não emissão da CNH decorreu da ausência da planilha de legislação de trânsito (DT53210702), elemento documental indispensável à validação do procedimento de habilitação, conforme disciplinado pela Resolução nº 168/2004 do CONTRAN. Tal omissão, segundo consta dos autos, não é imputável à autarquia, mas ao próprio candidato ou à entidade credenciada que ele contratou, que deveria providenciar o referido documento.

Todas as fases do processo de habilitação devem estar devidamente instruídas com os documentos comprobatórios exigidos, tais como laudos médicos e psicológicos, planilhas relativas às provas teóricas e práticas, entre outros, de forma a garantir a regularidade e a segurança do procedimento. A ausência desses registros inviabilizaria o controle administrativo, permitindo, em tese, a emissão de CNHs com base em meras alegações ou lançamentos não auditáveis, o que é absolutamente inadmissível à luz do princípio da legalidade e da moralidade administrativa.

Outrossim, de acordo com a Resolução nº 168/2004 – CONTRAN, vencido o prazo de 12 meses previsto na legislação para a finalização do processo, o sistema nacional de habilitação automaticamente inviabiliza a conclusão do trâmite, exigindo o reinício completo do procedimento.

Assim, deveria o autor ter diligenciado junto ao Órgão ou à empresa contratada para o processo de habilitação, em data hábil para obter respostas e sanar a pendência contida no processo de habilitação e que fora apontado pelo DETRAN, conforme Doc Id nº 261673118.

Portanto, não se verifica ato ilícito, falha administrativa ou omissão específica da autarquia que enseje a responsabilização estatal. Ademais, como bem pontuado na sentença, o DETRAN/PA não detém competência autônoma para expedir a CNH, sendo esta prerrogativa exclusiva do órgão máximo executivo de trânsito da União – SENATRAN –, nos termos do art. 19, VII e VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Tal circunstância, por si só, afasta a tese de omissão relevante.

Desta feita, não configurado o ato ilícito, não há que se falar em dano moral, não havendo nos autos prova da falha de responsabilidade do DETRAN pela não emissão da habilitação, de forma que se afasta por completo a possibilidade de condenação em danos morais.

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO PLANTAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Não havendo a devida demonstração da ação ou omissão do ente público, inexiste nexo causal com o dano supostamente sofrido, enquanto que a ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação .
(N.U 0023155-43.2011.8 .11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021). 2. Recurso não provido . Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004298-26.2020.8 .11.0037, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

DISPOSITIVO

Ante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento), valor arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Advirto que a interposição de embargos de declaração meramente procrastinatórios poderá ensejar a aplicação de multa, na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 20/02/2026